Tribunal: TJMT
Processo: 1007798-75.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007798-75.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SINOP (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO BERNARDINO DE SOUZA - CPF: 123.396.249-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI REX - CPF: 035.852.301-05 (VÍTIMA), LUIZ CARLOS PESSOA - CPF: 034.321.411-30 (VÍTIMA), VINICIUS NEVES ROCHA MENDES - CPF: 051.223.471-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

C
ONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
–

CONTROVÉRSIA ENTRE OS
JUÍZOS DA 2ª E 1ª VARAS CRIMINAIS
DA COMARCA DE SINOP/MT
–
AÇÃO
QUE VERSA SOBRE A SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO, EM CONCURSO COM O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES

– AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE QUAISQUER DAS MODALIDADES DE VIOLÊNCIA ELENCADAS NO ART. 4º DA LEI N. 13.431/2017 – INFRAÇÕES PENAIS QUE NÃO SE INSEREM NO ROL TAXATIVO DA RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 14/2023, QUE REDEFINIU A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA FIRMAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT.

1.
Ao redefinir a competência das 1ª, 2ª, 4ª e 5ª Varas Criminais da Comarca de Sinop/MT, a Resolução TJMT/OE n.14/2023 estabeleceu em seu art. 3º, inc
.

I, alíneas

“
c
”
e
“
d
”
, que não são todas as ações criminais tendo crianças e adolescentes como vítimas ou testemunhas que tramitarão privativamente naquela unidade judiciária, mas apenas os feitos em que apurados delitos contra a dignidade sexual de criança, adolescente ou idoso; e as ações referentes a crimes contra a criança e adolescente vítima ou testemunha de
violência, previstos na Lei n.
13.431/2017.

2.
In
casu
, o
cometimento do delito patrim
onial em comparsaria com menor
não autoriza o deslocamento da competência para o Juízo da 2ª Vara
Criminal da Comarca de Sinop/MT; eis que
o fato de o adolescente ser
vítima
da
conduta típica descrita no art. 244-B
do ECA

não o insere
em nenhuma das modalidades de
violência descritas no art. 4º
da Lei n.13.431
/2017
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição arguido pelo
Juízo da

2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, objetivando o reconhecimento da competência do
Juízo da

1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
para o processamento da Ação Penal n. 1000900-98.2024.8.11.0015, movida em desfavor do réu
Bruno
Bernadino
de Souza
.

Ressai dos autos que
o
Juízo da

1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT

recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério

Público Estadual
contra
Bruno Bernardino d
e Souza
, acostada ao ID.
207792179 (p
ág
s
. 416
/419)
,
dando-o como
incurso nas sanções do art
.
157, § 2º, inc
.
II e

V, com aumento de pena do § 2º-A, inc
.
I, do Código Penal, por duas vez
es, com as implicações da Lei n.
8.072/90 e art
.
244-B, com aumento de pena do §2º, da Lei n
.
8.069/90, na forma do art
.
69 do Código

Penal
(
vide
ID. 207792179 - p
ág
s
. 422
/423
)

Entretanto, em manifestação da
1ª Promotoria de Justiça Criminal de Sinop
(ID. 207792179 - p
ág
s
. 454
/458)
, foi arguida a incompetência daquele Juízo
,
em vista a alteração organizacional,
cabendo ao Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
o processamento e julgamento do feito; o que fora prontamente reconhecido pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Sinop
(
Cf
. ID. 207792179 - p
ág. 459
).

Recebido os autos declinados, o
Juízo
2ª Vara Criminal

da Comarca de Sinop/MT

suscitou o presente conflito negativo
(ID.
207792179 -
p
ág
s
. 461
/463)
,
pelo qual aduziu que
divide a competênc
ia para os crimes em geral
com o Juízo Suscitado
e detém competência privativa para todos os feitos afetos à Lei Maria da Penha, tanto na esfera cível quanto criminal, incluindo ações cautelares e todos os procedimentos e ações penais. Além disso,
seria
responsável pela fomentação da Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica contra a Mulher, conforme determinação da CEMULHER e do CNJ.

Portanto,
assevera

que
não pode
ria
receber todas as ações penais redistribuídas pelas outras quatro Varas Criminais de Sinop, sob o fundamento de ter como vítima ou testemunha crianças ou adolescentes, como pretende o membro ministerial da 1.ª Vara Criminal.

A par disso, ressaltou não ser
um Juizado ou Vara Especializada em crimes contra crianças e adolescentes, mas sim uma Vara Criminal que abrange diversas competências, incluindo violência doméstica e delitos contra a dignidade sexual de c
rianças, adolescentes e idosos.

Assim
sendo, não seria
viável abarcar também a competência para julgamento de todos os crimes contra crianças e adolescentes.
Até
em razão d
o
Juízo Suscitante
que não
deter
qualquer projeto
ou condições especiais para atendimento de crianças e adolescentes, ao passo que o
Juízo Suscita
do dispõe do acess
o à sala de depoimento especial, sendo que a
Diretoria do Foro oferece psicólogos para acolhimento e colheita de depoimentos especiais, disponíveis a todas as unidades judiciárias.

Salienta que
possui diversos processos com réus presos que
demandam
prioridade, processos de alta complexidade e outros afetos à Lei Maria da Penha, que também são prioritários. Além disso, realiza a análise, instrução e julgamento da primeira fase de crimes dolosos contra a vida previstos na Lei 11.340/06, que também requerem prioridade.

Observou, por fim, acerca d
a disparidade na distribuição de proce
ssos entre as varas criminais daquela Comarca, sendo que e
ntre 19/11/2023 e
19/03/2024, a 1.ª Vara Criminal recebeu 223 processos, enquanto a 2.ª Vara Criminal recebeu 678 processos.

R
emetido
o feito a esta Egrégia Corte
e regularmente distribuído a este
R
elator,
designei o Juízo Suscitado da 1
ª Vara Criminal de Sinop
/MT
para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes
da ação penal originária
, conforme decisão
encartada ao ID
.
213977174
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou
,
por meio do parecer visto no ID.
221632181
,
pela
procedência do conflito
, de modo a firmar a competência do Juízo
Suscitado
, conforme sumário que segue transcrito:

“
Conflito Negativo de Jurisdição:
– Juízo da 2ª Vara Criminal de
Sinop[
suscitante] x

Juízo da 1ª Vara Criminal de Sinop [suscitado] – Ação penal pelo cometimento de

roubo majorado e corrupção de menor – Resolução TJMT/OE 14/2023 –

Competência expressa da 2ª Vara Criminal de Sinop para processar e julgar

privativamente apenas as infrações penais contra a criança e adolescente vítima ou

testemunha de violência, nos termos da Lei nº 13.431/2017 – Formas de violência

especificadas na Lei [desproteção, vulnerabilidade, física, psicológica, sexual,

institucional ou patrimonial] não identificadas no preceito do art. 244-A do ECA –

Parecer pela procedência, para firmar a competência do Juízo suscitado [1ª Vara

Criminal de Sinop]
.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Turma
:

Como relatado,
t
rata-se
de Conflito Negativo de Jurisdição arguido pelo
Juízo da

2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, objetivando o reconhecimento da competência do
Juízo da

1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
para o processamento da Ação Penal n. 1000900-98.2024.8.11.0015, movida em desfavor do réu
Bruno
Bernadino
de Souza
,
pelo cometimento,

em tese,

dos crimes de roubo majorado e

corru
pção de menor, previstos no art.
157, §2º, inc
.
II e V, com aumento de pena

do § 2º-A, inc
.
I, do Código Penal, por duas vez
es, com as implicações da Lei n.
8.072/90 e art
.
244-B,
do ECA
, com aumento de pena do §2º, da Lei nº 8.069/90, na

forma do art. 69, do Código Penal
.

Sem delongas,
denoto que
a

questão objeto deste
Conflito
diz respeito
à interpretação das competências atribuídas a cada
Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
pela Resolução
TJMT/OE n. 14/2023 e pela Lei n.
13.431/2017
para, assim, definir-se qual
Vara Criminal tem a competência para julgar
a Ação Penal movida contra
Bruno Bernardino de Souza
.

Pois bem.

Como cediço, a
Resolução TJMT/OE n. 14, de 23 de novembro de 2023,
passou a
disp
or
,
d
entre outros,
a respeito d
a competência das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Criminais da Comarca de Sin
op
/MT
.

No que importa,
veja-se o disposto nos art
.
2º e 3º da supracitada norma:

“
Art. 2º Compete à 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop:

I -
processar e julgar
:

a) ações de infrações penais em geral, com distribuição igualitária com a 2ª Vara

Criminal;

b) privativamente, as ações de infrações penais
dolosa(
s) contra a vida, tentada(s)

ou consumada(s);

c) Tribunal do Júri.

II -
receber
:

a) inquéritos policiais instaurados para apuração da prática de infrações penais

dolosas contra a vida, tentadas ou consumadas.

III - cumprir as cartas precatória, rogatória e de ordem, afetas às matérias previstas

no art. 2º, I, desta Resolução.

Art. 3º Compete à 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop:

I -
processar e julgar
:

a) ações de infrações penais em geral, com distribuição igualitária com a 1ª Vara

Criminal;

b) privativamente, as ações de competência cível e criminal, inclusive, o sumário da

culpa de crimes dolosos contra a vida, previstos na Lei n. 11.340, de
7
de agosto de

2006 (Lei Maria da Penha);

c) privativamente, as ações de infrações penais contra a dignidade sexual

praticadas contra criança, adolescente ou idoso;

d) privativamente, as ações de infrações penais contra a criança e adolescente

vítima ou testemunha de violência, previstas na Lei n. 13.431, de
4
de abril de 2017.

II -
receber
:

a) inquéritos policiais instaurados para apuração de infrações penais previstas na

Lei n. 11.340, de
7
de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha).

III - cumprir as cartas precatória, rogatória e de ordem, afetas às matérias previstas

no art. 3º, I, desta Resolução.
”

Nesse cenário,
o art
.
3º, inciso I,
d
, da
aludida
Resolução
é claro ao dispor
que compete à

2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop processar e julgar, privativamente, as ações de infrações penais

contra a criança e adolescente vítima ou testemunha de violênc
ia,
previstas na Lei n. 13.431/2017
; a qual, a seu turno,
normatizou e organizou o sistema de garantia de direitos da

criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, seja ela
física, psicológica, sexual, institucional e/ou patrimonial
.

Nessa ordem de pensar,
os crimes que não tenham os direitos da criança e do adolescente vítima ou

testemunha de violência como objeto jurídico tutelado,
a exemplo do
crime do art
.
244-B do Estatuto

da Criança e do
Adolescente
(
corrupção de menor
)
, não são da competência da 2ª Vara Criminal de Sinop.

Isso porque,
a conduta de corromper ou facilitar a

corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la
(art.
art
.
244-B

do ECA
)
, não

configura quaisquer das modalidades de violência descritas na Lei n. 13.431/2017
.

No caso em questão,
Bruno Bernardino de Souza
é acusado de corrupção de menor, que não se enquadra nas modalidades de violência elencadas na Lei n. 13.431/2017
(física, psicológica, sexual e institucional)
,
razão pela qual se afigura equivocado o declínio de competência promovido pela 1ª Vara Criminal de Sinop
.

C
omo já registrado,
à luz

do que se constata do
próprio
art
.
3º, inciso I,
d
, da Resolução TJMT/OE

n. 14/2023,
não são todas as ações criminais em que crianças e adolescentes figurem como vítima ou testemunha que tramitarão no Juízo da 2ª Vara Criminal de Sinop, mas apenas aquelas nas quais haja alguma das espécies de violência especi
ficadas pela Lei n. 13.431/2017
; que não é a hipótese constante na
Ação Penal n. 1000900-98.2024.8.11.0015, movida em desfavor do réu
Bruno
Bernadino
de Souza
,
afastando, por conseguinte, a competência da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
.

Importa esclarecer

que, ainda que se trate de
crime pratic
ado, em tese, com o envolvimento de menor, tal fato
, por si só,
não atrai

a competência para a 2ª Vara
Criminal
da Comarca de Sinop/MT
.

Logo, tem-se necessária a presença de alguma das modalidades de violência previstas

na Lei n. 13.431/2017 para justificar eventual deslocamento de competência para o Juizado ou Vara

Especializada em Violência Doméstica e assuntos correlatos,
conforme
previsão do art
.
23, parágrafo único, da Lei n.

13.431/2017;
o que não ocorre
no caso comento
.

“
Art. 23.
Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados

ou varas especializadas em crimes contra a criança e
o
adolescente.

Parágrafo único.
Até a implementação do disposto no caput deste artigo, o

julgamento e a execução das causas
decorrentes das práticas de violência
ficarão,

preferencialmente
, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência

doméstica e temas afins.”

(g. n.)

Destarte, em estrita observância aos termos da Resolução
TJMT/OE n. 14/2023, conclui-se que a

competência do Juízo da 2ª Vara Criminal de Sinop não
abrange
,

a
toda evidência
,

a integralidade das
matéria
s
relativa
s
à

criança e adolescente, mas tão somente os casos em que haja violência física, psicológica, sexual,

institucional e/ou patrimonial, nos quais figurem como vítima ou testemunha.

De fato, vislumbra-se do teor do artigo 3º da Resolução TJMT/OE n. 14/2023, que a

2ª Vara Criminal de Sinop não é especializada em crimes c
ontra a criança e
o
adolescente;
sendo incabível,

portanto, atribuir-lhe a competência como se assim fosse.

Por derradeiro
,
imperativo salientar que se mostram
plausíveis

os argumentos apresentados pelo Juízo
S
uscitante
, no sentido de que
aquela unidade judiciária não comportaria a
recebimento/
redistribuição de todas as ações

relativas à criança e adolescente,
eis que ocasionaria
uma sobrecarga de trabalho e
um
desequilíbrio no acervo

das Varas Criminais da Comarca de Sinop
/MT
.

Diante de todo o exposto, conheço e

JULGO PROCEDENTE

o presente
Conflito Negativo de Jurisdição
para
, em consonância com o P
arecer
da d.
Procuradoria-Geral de Justiça
,
declara
r

a competência d
o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
/MT
para processar e julgar a
Ação Penal n. 1000900-98.2024.8.11.0015
.

É como voto.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024